Tribunal: TJDFT
Processo: 0746467-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto às partes se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B DE OIVEIRA Relator 0403